Tribunal: TJMT
Processo: 1016607-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016607-20.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DIVANIR MARTINS SANTOS - CPF: 808.087.352-68 (ADVOGADO), SABRINA EMANUELE ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 059.061.761-36 (AGRAVANTE), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (AGRAVADO), FABIO ASSIS DE MENEZES - CPF: 793.675.002-97 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM NÚMERO DE CONTRATO DIVERGENTE E CONTEÚDO GENÉRICO. INVALIDADE DA MORA. REVOGAÇÃO DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por SABRINA EMANUELE ALMEIDA DE OLIVEIRA contra decisão do Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA., deferiu liminarmente a apreensão de motocicleta alienada fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a validade da notificação extrajudicial utilizada para constituição em mora da devedora fiduciante, especialmente diante da divergência entre o número de contrato informado e o efetivamente celebrado, bem como da ausência de elementos mínimos que possibilitem a identificação da obrigação inadimplida.

III. Razões de decidir

3. A comprovação da mora é requisito indispensável à propositura da ação de busca e apreensão com base no Decreto-Lei n. 911/69, nos termos do seu art. 2o, §§ 2o e 3o, bem como da Súmula 72 do STJ.

4. A jurisprudência do STJ, firmada no Tema Repetitivo n. 1.132, dispensa a prova de recebimento pessoal da notificação, desde que enviada ao endereço contratual, mas não afasta a necessidade de conteúdo mínimo que permita a identificação precisa do débito.

5. A notificação extrajudicial examinada indica número de contrato inexistente nos autos (4394207913), divergente do instrumento contratual celebrado entre as partes (202404041982), sem qualquer explicação quanto à referência utilizada, o que compromete sua clareza e validade.

6. A correspondência apresenta conteúdo genérico, limitando-se a mencionar “débito em aberto”, sem indicar a data de vencimento, número de parcelas inadimplidas ou valor exigido, o que infringe o direito à informação adequada previsto no art. 6o, III, do CDC.

7. A ausência de identificação precisa do débito impede o exercício do direito de purgação da mora, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, configurando cerceamento de defesa e nulidade da constituição em mora.

8. Reconhecida a invalidade da notificação, resta ausente pressuposto essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, o que impõe a revogação da liminar deferida e a restituição do bem à parte agravante.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A notificação extrajudicial que indica número de contrato diverso do efetivamente celebrado e apresenta conteúdo genérico, sem especificar o débito cobrado, é inválida para fins de constituição em mora.

2. A ausência de constituição válida em mora impede o deferimento de liminar em ação de busca e apreensão fundada em alienação fiduciária.

3. O direito à informação adequada, previsto no art. 6o, III, do CDC, exige que a notificação permita ao devedor identificar claramente a obrigação inadimplida e exercer o direito de purgar a mora.

Dispositivos relevantes citados:
Decreto-Lei 911/1969, arts. 2o, §§ 2o e 3o, e 3o, § 2o; CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; STJ, Súmula 245; STJ, Tema Repetitivo 1.132, REsp 1.802.775/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.08.2020; TJMT, RAI 1022892-97.2023.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 21.02.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por
SABRINA EMANUELE ALMEIDA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, na
Ação de Busca e Apreensão n. 1034273-62.2024.8.11.0002
proposta pela
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
, que
deferiu liminarmente o mandado de busca e apreensão do veículo
marca Honda, modelo BIZ 125, placa SPJ1J76 (
vide
ID. 171284626).

Em suas razões recursais de ID. 264793751, a Agravante sustenta, em síntese, que:
a)
a notificação extrajudicial apresenta conteúdo genérico e destituído de elementos essenciais, não especificando de forma clara qual o débito, utilizando número de contrato errôneo e não informando a data de vencimento das obrigações ou valor efetivo do débito;
b)
há divergência entre o número do contrato constante na notificação extrajudicial (4394207913) e aquele efetivamente celebrado entre as partes (202404041982), tornando impossível a correlação entre a cobrança e a obrigação real;
c)
a ausência de constituição válida em mora impede o deferimento da medida liminar;
d)
há violação ao princípio da boa-fé objetiva contratual pelo comportamento contraditório da credora;
e)
estão presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
para concessão da tutela recursal.

A vista dessas razões, pugna, inicialmente, pela
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, bem como pela
concessão de efeito suspensivo ao Agravo
e, no mérito, pelo
provimento do recurso
, a fim de revogar a liminar deferida e determinar a imediata restituição do veículo apreendido.

A
liminar recursal

foi deferida em parte
no ID. 289668374.

O Juízo
a quo
prestou informações no ID. 290148362.

Em contrarrazões de ID. 294702895, a Agravada rebate os argumentos da Agravante, defendendo a validade da notificação extrajudicial, apontando que o número constante na correspondência é o da cota de consórcio, correspondente ao contrato celebrado, e pugna pelo
desprovimento do recurso
.

Recurso tempestivo e dispensado do preparo, conforme deferido neste feito (ID.
289668374
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e
adentro no mérito recursal
.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem, a
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.
propôs
Ação de Busca e Apreensão n. 1034273-62.2024.8.11.0002
contra
SABRINA EMANUELE ALMEIDA DE OLIVEIRA
, fundamentada no Decreto-Lei n. 911/69, alegando inadimplemento contratual da ora Agravante referente ao contrato de financiamento n. 202404041982, celebrado em 13/04/2024, para aquisição do veículo acima descrito.

No caso
sub judicie
, o d. Juízo
a quo
deferiu a medida liminar, nos seguintes termos
:

“Vistos.

1. Trata-se de Ação de Busca e Apreensão, com pedido liminar, fundamentada no Dec.-Lei no 911/69, tendo por objeto o bem descrito na inicial.

2. Para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, tendo o requerente cumprido este requisito.

3. Com efeito, os documentos atrelados à inicial, demonstram a relação contratual, bem como a inadimplência.

4. Por outro lado, há receio de que a requerente sofra danos pelo uso inadequado do bem e pelo seu desaparecimento, objetivando impedir a aplicação de seu pretenso direito.

5. Posto isso, DEFIRO, liminarmente, a medida pleiteada. Contudo, fica a expedição do mandado condicionada ao pagamento da diligência do oficial de justiça, que deverá ser comprovada no feito.

6. De acordo com a redação ao art. 3o do Dec-Lei 911/69, expeça-se mandado de busca e apreensão, depositando-se o bem com a requerente, na pessoa indicada pelo autor na inicial, advertindo o requerido de que efetuando o pagamento da integralidade da dívida pendente (vencidas e vincendas), no prazo de 05 (cinco) dias, contados após a execução da liminar, segundo valores apresentados pelo Credor-fiduciário na inicial, devidamente atualizado, o bem lhe será restituído livre de ônus, caso em que, arbitro em 10%, sobre esta o valor dos honorários advocatícios.

7. Caso contrário, após os cinco dias de executada a liminar, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário (art. 3, §1o do Decreto Lei 911/69), cabendo às repartições competentes o registro.

8. Cientifique o requerido de que, querendo, poderá apresentar resposta, em 15 (quinze) dias, contados da juntada do mandado de citação aos autos, ainda que tenha pago a integralidade do valor apontado na exordial, discordando do valor e requerendo a restituição, bem como para informar acerca do interesse de conciliação.

9. Para o efetivo cumprimento do mandado, DEFIRO as diligências conforme disposto no art. 212, § 2a, do Novo Código de Processo Civil.

10. Fica AUTORIZADO o
reforço policial e a ordem de arrombamento
, nos termos do art. 846, do CPC, caso restar evidenciada a resistência da parte requerida em cumprir a ordem constante do mandado,
servindo a presente decisão para protocolo
junto ao Comando Militar.”
(ID. 171284626).

Pois bem.

In casu
, a questão central dos autos cinge-se à validade da notificação extrajudicial utilizada para constituir a Agravante em mora, pressuposto essencial para o deferimento da busca e apreensão.

Cediço que
a comprovação da mora constitui requisito essencial para o ajuizamento da ação de busca e apreensão
, sendo que
a sua falta enseja a extinção do processo, sem resolução do mérito,
por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular.

É o que estabelece o Decreto-Lei n. 911/69, que prevê o seguinte em seu artigo 2o, §§ 2o e 3o:

“Art. 2
o
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

[...]

§ 2
o

A mora
decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento
, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

§ 3o A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária, ou a ocorrência legal ou convencional de algum dos casos de antecipação de vencimento da dívida facultarão ao credor considerar, de pleno direito, vencidas tôdas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial”.

Além disso, a Súmula n. 72 do Superior Tribunal de Justiça preconiza que “
a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

Mais recentemente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema n. 1.132
, em sede de recurso repetitivo, definiu que:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora
, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
”.

Ao julgar o Tema n. 1.132, o STJ
flexibilizou a exigência de prova do recebimento da notificação pelo próprio devedor
, por entender que basta o envio da correspondência ao endereço indicado no contrato.
Todavia
,
tal orientação não dispensou a necessidade de que a notificação contenha elementos mínimos que permitam ao devedor identificar a obrigação cobrada
.

Em linha, a
Súmula n. 245 do STJ
, ao dispensar a indicação do valor do débito, não autorizou notificações genéricas ou com informações incorretas, sendo que, o que se dispensou foi apenas a necessidade de discriminação pormenorizada dos valores, mantendo-se a exigência de que o devedor possa identificar claramente qual contrato e quais obrigações estão sendo cobradas.

Partindo dessas premissas,
o exame acurado dos autos revela falha substancial na notificação extrajudicial que compromete irremediavelmente sua validade
.

Na espécie, vê-se que o contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes foi identificado sob o número 202404041982, conforme se verifica dos instrumentos contratuais devidamente assinados (ID. 288671880) e do próprio relatório de consulta do veículo junto ao DETRAN (ID. 288671883).

Entretanto,
a notificação extrajudicial encaminhada à devedora faz referência ao contrato n. 4394207913 (ID. 288671882)
,
número que não encontra correspondência com qualquer documento dos autos
, notadamente no próprio instrumento contratual.

Logo, em que pese a Agravada tente justificar a divergência alegando que tal número corresponderia ao "
número da cota do grupo de consórcio
",
tal explicação não se sustenta por diversas razões
:

Primeiro
, porque a própria petição inicial identifica o contrato pelo número 202404041982, demonstrando que este é o número oficial da avença.
Segundo
, porque o número
4394207913
aparece isoladamente na notificação, sem qualquer referência ou explicação de que se trataria de número de cota consorcial.
Terceiro
, porque mesmo que fosse número de cota, a notificação deveria identificar claramente o contrato de alienação fiduciária, objeto específico da cobrança.

Essa divergência não constitui mero erro material passível de correção ou desconsideração
, sendo que a correta identificação do contrato é elemento essencial da notificação, pois é através dela que o devedor pode verificar a legitimidade da cobrança, conferir os pagamentos realizados e, eventualmente, exercer seu direito de purgar a mora.

Não bastando, para além da incorreta identificação contratual,
a notificação apresenta conteúdo manifestamente genérico
, dado que o documento se limita a informar que existe "débito em aberto",
sem especificar sequer as parcelas em atraso
, conforme
in verbis
:

A toda evidência,
tal generalidade viola frontalmente o direito à informação adequada previsto no art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor
, que estabelece como direito básico “
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”
.

A propósito, esta Corte já teve oportunidade de se manifestar sobre a matéria em caso análogo, oportunidade em que assentou:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL GENÉRICA – CONSTITUIÇÃO EM MORA - INEFICÁCIA – IMPOSSIBILIDADE DE IDENTIFICAÇÃO DO DÉBITO - TUTELA RECURSAL DEFERIDA – REQUISITOS PRESENTES – RECURSO PROVIDO.
A comprovação da mora é requisito essencial para a propositura da ação de busca e apreensão. Ainda que a notificação extrajudicial dispense a indicação do valor do débito, a teor da Súmula 245 do STJ, deve possuir conteúdos mínimos que permitam ao devedor tomar ciência certa de qual (ou quais) parcelas estão supostamente inadimplida(s), no intuito de permitir a verificação de regularidade do documento e a aferição acerca dos pagamentos já realizados. Notificação genérica. Mora não comprovada
. Recurso provido.”
(TJ/MT. RAI 1022892-97.2023.8.11.0000. Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado. Julgamento: 21/02/2024, DJe: 25/02/2024).

Sublinha-se que o aludido entendimento se alinha com a orientação do Superior Tribunal de Justiça que, mesmo após a edição da Súmula 245, continua exigindo que a notificação contenha informações suficientes para que o devedor possa exercer seu direito de defesa.

Isso porque, no caso da busca e apreensão, o direito de purgar a mora, previsto no art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei 911/69, constitui manifestação do contraditório, permitindo ao devedor evitar a perda da posse do bem mediante o pagamento da integralidade da dívida. Todavia,
tal direito somente pode ser exercido se o devedor tiver conhecimento preciso de qual dívida está sendo cobrada
.

Nessa ordem de pensar,
tem-se que a
notificação com número de contrato incorreto
e
conteúdo genérico
impossibilita o exercício deste direito
, configurando verdadeiro
cerceamento de defesa
.

A invalidade da notificação extrajudicial acarreta a ausência de constituição válida em mora, o que, por sua vez,
implica na falta de pressuposto processual específico para a ação de busca e apreensão
.

Assim sendo, a consequência lógica é a impossibilidade de manutenção da liminar deferida,
impondo-se sua revogação e a restituição do bem à Agravante
.

Por todo o exposto, conheço e
DOU PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento por
SABRINA EMANUELE ALMEIDA DE OLIVEIRA
para
cassar a decisão liminar vergastada e, aplicando o efeito translativo, julgar extinta a Ação de Busca e Apreensão n. 1034273-62.2024.8.11.0002, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte, determino a imediata restituição
do veículo Honda BIZ 125, placa SPJ1J76, chassi 9C2JC4830RR095317, à Agravante, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ademais, considerando a extinção dos autos, CONDENO a a ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA, ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos §§ 1o e 2o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025